Tribunal: TJSP
Processo: 1003034-36.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003034-36.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EVELYNE RIBEIRO – MÓVEIS EPP, MARLI DA SILVA RIBEIRO e LUIZ
CARLOS RIBEIRO, é apelado CENTER NORTE S/A CONSTRUÇÃO
EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003034-36.2018.8.26.0001ldDnf

Voto
no
34099
2
Apelação Cível - no 1003034-36.2018.8.26.0001
Apelantes/Embargantes:
EVELYNE RIBEIRO MÓVEIS
EPP, LUIZ CARLOS RIBEIRO e
MARLI DA SILVA RIBEIRO
Apelado/Embargado:
CENTER
NORTE
S/A

CONSTRUÇÃO,
EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO
MM. Juiz de Direito: Lívia Martins Trindade
Comarca da Capital 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana

Voto no 34099
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ausência
de impugnação específica quanto aos fundamentos da r. sentença.
Afronta ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.010, II e
III, do CPC. Manutenção da r. sentença. RECURSO DOS
EMBARGANTES NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO..
Trata-se de “embargos à execução” opostos
por EVELYNE RIBEIRO MÓVEIS EPP, LUIZ CARLOS RIBEIRO e MARLI DA SILVA
RIBEIRO contra CENTER NORTE S/A CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, julgados improcedentes pela r. sentença (e-
fls. 354/360), sob o argumento de que os argumentos apresentados não são
suficientes para afastar a presunção de liquidez do contrato. Em razão da
sucumbência, condenou os Embargantes ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003034-36.2018.8.26.0001ldDnf

Voto
no
34099
3
Inconformados, os Embargantes interpuseram
o presente recurso de apelação (e-fls. 382/404), desafiando contrarrazões do
Embargado (e-fls. 412/422).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundada em
contrato de locação em shopping center.
Pois bem. Conforme é sabido, para que o
recurso de apelação possa ser conhecido, exige-se o preenchimento de diversos
requisitos legais, conhecidos como requisitos de admissibilidade recursal, dentre os
quais se insere o da “regularidade formal”.
Nessa linha, o art. 1.010, II e III, do CPC/2015
é claro ao enunciar a necessidade de o recurso de apelação conter “a exposição do
fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma” aptos a possibilitarem a reforma
ou a anulação da sentença recorrida.
É dizer: o recorrente deve apresentar, quando
da interposição de sua apelação, as respectivas razões de seu recurso, sob pena de
inadmissibilidade da apelação interposta por ausência de regularidade formal,
respeitando-se, por conseguinte, o princípio da dialeticidade. É a posição adotada,
de maneira uníssona, pelo C. STJ.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
os
Embargantes recorreram da decisão que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos, afastando especificamente a tese de iliquidez do título (contrato
de locação) e aplicando o disposto no art. 54 da Lei 8.245/91 quanto a prevalecerem
as condições livremente pactuadas no contrato. Ademais, esclareceu serem as
prestações determináveis, colacionando entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Por fim, ainda salientou inexistir qualquer argumento quanto a erro ou vício jurídico
na fiança.
Todavia, se limitaram a reproduzir as mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003034-36.2018.8.26.0001ldDnf

Voto
no
34099
4
razões apresentadas em sua inicial, alegando genericamente a iliquidez do título, a
nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem e o cabimento da
condenação do Embargado em honorários advocatícios, não cuidando de impugnar
de forma específica a r. decisão recorrida, em dissonância ao princípio da
dialeticidade.
É dizer, apesar da extensa peça recursal,
nenhuma impugnação específica aos fundamentos invocados foi efetivamente
apresentada.
Ora, a irresignação da recorrente deve guardar
a necessária pertinência com o provimento judicial impugnado.
Sobre o princípio da dialeticidade, nas palavras
do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a necessidade de o recorrente
demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum
gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior salienta
que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se
dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da
decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso
visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é
necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da
referida decisão judicial”.2
Logo,
inexistindo
impugnação
específica
quanto ao julgamento de improcedência, o presente recurso não pode ser
conhecido por ausência de regularidade formal, devendo-se negar seguimento ao
recurso, ante sua inadmissibilidade. E, considerando o disposto no §11 do art. 85 do
CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da Autora devem
ser majorados para o importe de R$ 2.500,00.
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5.
p. 30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003034-36.2018.8.26.0001ldDnf

Voto
no
34099
5
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO e, por
conseguinte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos
Embargantes, ficando mantida a r. sentença, com observação de que os
honorários sucumbenciais do patrono do Embargado ficam majorados para o
montante de R$ 2.500,00.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora